Tribunal: CARF
Processo: 19647.003525/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003525/2003-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.224 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NIAGRO NICHIREI DO BRASIL AGRÍCOLA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI. ALCANCE DA
COGNIÇÃO. O exame da contrariedade à lei de regência em julgamento não
unânime de recurso voluntário ou de ofício demanda a aferição das
circunstâncias fáticas e da motivação da exigência, para definição de sua
compatibilidade com a lei, e não está limitado aos argumentos desenvolvidos
pela PGFN em seu recurso especial.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar prejuízo fiscal no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal
Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob, e também a Conselheira
Livia De Carli Germano mas por fundamentos distintos; e (ii) no mérito, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência de multas isoladas por falta
de recolhimento de estimativas dos anos-calendário de 2000 e 2001, vencidos os Conselheiros
Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar
Nader Quintella, que lhe negaram provimento. A conselheira Livia De Carli Germano
acompanhou a posição vencedora pelas conclusões. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003525/2003-81
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de
votos, para excluir as multas de ofício isoladas dos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1101-00.144):
IRPJ - INCENTIVO FISCAL - SUDENE - LIMITE CONCEDIDO – A
isenção da SUDENE refere-se ao imposto e adicionais incidentes sobre o lucro
da exploração, relativamente apenas à quantidade especificada em Portaria da
mencionada Instituição, observando-se que a utilização da isenção acima da
referida quantidade justifica o lançamento de oficio sobre o valor do beneficio
indevidamente utilizado.
PENALIDADE - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ISOLADA) -
FALTA DE RECOLHIMENTO - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA -
Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
efetivamente devido, apurado na ação fiscal com base no lucro real. Não
comporta a cobrança de multa isolada em lançamento de ofício, por falta de
recolhimento de tributo por estimativa, sob pena de dupla incidência de multa
de ofício sobre uma mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1° Câmara / 1' Turma Ordinária do PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para afastar a multa de
oficio isolada nos anos-calendário de 2000, 2001 e 2002. Vencidos os Conselheiros
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Sandra Maria Faroni e José Sérgio Gomes que negavam provimento integralmente, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de contrariedade à lei, às. fls.
916 e ss, com fulcro no art. 7o, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando contrariedade a lei - o art. 44 da Lei
9.430/96, quando, o acórdão recorrido afastou as multas isoladas em decisão não unânime.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 927 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
A Recorrente sustenta que a conclusão do colegiado não poderia subsistir, tendo em
conta expressa previsão normativa constante do art.44 da Lei no 9.430/96:
“[...] o não pagamento de referidos tributos sobre bases estimadas é infração bastante
diversa daquela consistente em desrespeito às regras de determinação do lucro real
praticada pelo sujeito passivo. Sendo assim, nada impede que dessas infrações resultem
penalidades distintas: da infração às normas de determinação do lucro real decorre a
multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, enquanto que do descumprimento
da sistemática de pagamento do IRPJ sobre base de cálculo estimada decorre a multa
isolada prevista no art. 44, §1o, IV, da mesma Lei.
Note-se, nesse ponto, que a multa de ofício somente será devida caso exista imposto a
pagar por ocasião do Ajuste Anual. Por outro lado, a multa isolada será devida ainda
que, ao final do período, não reste imposto a recolher, já que a infração da qual resulta
essa multa consiste, simplesmente, no descumprimento da sistemática de pagamento
por estimativa do IRPJ e CSLL, não possuindo qualquer relação com o pagamento em
si do imposto. É o que se extrai do art. 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, segundo o qual a
multa isolada será devida ainda que o contribuinte ‘tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido, no ano-
calendário correspondente’.
.....
O fato de estar sendo exigido do sujeito passivo a multa de oficio decorrente do não
pagamento de tributo não impede a incidência da multa prevista no art. 44, §1o, IV, da
Lei 9.430/96, uma vez que a lei não dispensa a cobrança de penalidade nesses casos.
Sob essa ótica, vê-se que a decisão recorrida criou nova hipótese de dispensa da multa
isolada, não prevista na legislação, qual seja, a cobrança concomitante, de multa de
oficio decorrente do não pagamento do tributo, o que não pode ser admitido.
Não há, no presente caso, norma especifica que permita ao aplicador da lei relevar a
cobrança da penalidade isolada, sendo indevida sua exclusão da autuação.
Por fim, no presente caso, restou plenamente configurado o desrespeito do sujeito
passivo à Lei 9.430/96, devendo, portanto, ser mantido o lançamento da multa de ofício
isolada.”
Pois bem.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Da análise dos autos, é possível, neste juízo de cognição sumária, concluir pela presença
dos requisitos de admissibilidade, especificamente no tocante à contrariedade legal
invocada, considerando os dispositivos legais mencionados pela Recorrente,
fundamentos do auto de infração, e a existência de decisões contrárias ao acórdão
recorrido, proferidas por alguns colegiados do CARF, quanto à possibilidade de
exigência de multa isolada na espécie, cabendo à Câmara Superior de Recursos Fiscais
resolver definitivamente a controvérsia instaurada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, proponho seja ADMITIDO o recurso
especial interposto.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, às fls. 967 (termo de ciência por decurso de prazo), a
Contribuinte não apresentou as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
AIIM – IRPJ e CSLL – Por diferença apurada entre o valor escriturado e o
Declarado/Pago, e aplicação de multas isoladas sobre a diferença apurada entre o valor escriturado e
o Declarado/Pago.
Anos-Calendários – 2000, 2001 e Fevereiro a Novembro de 2002 e Janeiro a Junho
de 2003.
A DRJ manteve parcialmente o lançamento, para reduzir o percentual da multa para
50%, diante da alteração da norma Lei 11.488/2007.
O acórdão recorrido, por sua vez afastou o lançamento da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, nos seguintes termos:
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
A autoridade lançadora calculou a multa isolada lançada de oficio, com fundamento no
artigo 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96, tendo em vista que o contribuinte optou
pela tributação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, com base no lucro estimado.
O artigo 44 da Lei n° 9.430/96, ao especificar as multas aplicáveis nos casos de
lançamento de ofício, estabelece:
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do artigo 22 que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado que não houver sido
pago ou recolhido.
Os dispositivos acima transcritos têm como objetivo obrigar o sujeito passivo ao
recolhimento dos tributos e contribuições sociais declarados (inciso V) ou que deixou
de efetuar o pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido, na forma estipulada no artigo 2°, da Lei n° 9.430/96, ou seja, recolhimento por
estimativa por empresas que estavam sujeitas ao pagamento pelo lucro real.
No presente caso a fiscalização aplicou a multa de lançamento de oficio, isoladamente,
por entender que houve a falta de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre os quais já
incide multa de lançamento de ofício.
A autoridade autuante reconstituiu o lucro líquido contábil em cada período-base, com
os ajustes correspondentes aos valores incluídos no auto de infração, e apurou o valor
do IRPJ e da CSLL que deveriam ter sido pago em cada mês, com a aplicação da multa
de lançamento de ofício.
Como se vê, foi aplicada a multa isolada sobre os valores que deixaram de ser
antecipados durante o ano-calendário a título de estimativa e também da multa normal
de lançamento de ofício, sobre os valores considerados ainda devidos.
O artigo 44 da Lei n° 9.430/96, ao especificar as multas aplicáveis nos casos de
lançamento de ofício, no seu inciso IV, do § 1°, autoriza a cobrança de tal multa,
isoladamente, quando em procedimento fiscal verificar-se a falta do recolhimento da
estimativa e quando não houver imposto a ser cobrado pelo fato da contribuinte ter
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Admitir a aplicação da multa de ofício cumulativamente com a multa isolada, pela falta
de recolhimento da estimativa sobre os valores apurados em procedimento fiscal,
significaria admitir que, sobre imposto apurado de ofício, se aplicassem duas punições,
atingindo valores idênticos ou superiores ao das penalidades cominadas para faltas
qualificadas. Tal penalidade seria desproporcional ao proveito obtido com a falta.
Além do mais, transpondo para o Direito Tributário, tendo em vista as disposições do
artigo 112 do CTN, haja vista a sua semelhança com o Direito Penal em relação aos
bens de interesse público protegidos por ambos, as disposições do artigo 70 do Código
Penal, conclui-se que, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
A legislação tributária nem mesmo permite a aplicação concomitante da multa de mora
com a multa de ofício que é muito menos onerosa. Por decorrência, deve ser cancelada a
multa por falta de recolhimento do imposto por estimativa ou por balanço de
suspensão/redução.
Esta matéria já tem jurisprudência formada no Primeiro Conselho de Contribuintes e
com decisão favorável ao sujeito passivo e entre outros acórdãos, podem ser transcritas'
as seguintes ementas:
(...)
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

No caso, tem razão a recorrente quando diz que a fiscalização pretende cobrar a multa
de lançamento de ofício incidente sobre tributo lançado, também de ofício,
concomitantemente com a multa de lançamento de ofício, isolada, sobre a
insuficiência/falta calculada em decorrência da mesma infração.
Desta forma, sou pelo provimento do recurso voluntário relativamente a multa isolada
lançada de ofício.
Conhecimento
O Recurso Especial da PGFN baseia-se na possibilidade de aplicação da multa
isolada em concomitância com as multas de ofício.
Ressalte-se que no caso dos autos, o recurso foi admitido por se tratar de
contrariedade legal, nos termos do art. 7o, I do Regimento antigo.
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova; e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. (destaquei)
Dessa forma, conheço do Recurso Especial da PGFN.

Mérito
Quanto ao mérito da matéria, cabe ressaltar a existência da Súmula CARF 105,
que menciona exatamente que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício.
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

O acórdão recorrido foi exatamente nessa linha, veja trechos abaixo:
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

No presente caso a fiscalização aplicou a multa de lançamento de oficio, isoladamente,
por entender que houve a falta de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre os quais já
incide multa de lançamento de ofício.
A autoridade autuante reconstituiu o lucro líquido contábil em cada período-base, com
os ajustes correspondentes aos valores incluídos no auto de infração, e apurou o valor
do IRPJ e da CSLL que deveriam ter sido pago em cada mês, com a aplicação da multa
de lançamento de ofício.
Como se vê, foi aplicada a multa isolada sobre os valores que deixaram de ser
antecipados durante o ano-calendário a título de estimativa e também da multa normal
de lançamento de ofício, sobre os valores considerados ainda devidos.
O artigo 44 da Lei n° 9.430/96, ao especificar as multas aplicáveis nos casos de
lançamento de ofício, no seu inciso IV, do § 1°, autoriza a cobrança de tal multa,
isoladamente, quando em procedimento fiscal verificar-se a falta do recolhimento da
estimativa e quando não houver imposto a ser cobrado pelo fato da contribuinte ter
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Admitir a aplicação da multa de ofício cumulativamente com a multa isolada, pela falta
de recolhimento da estimativa sobre os valores apurados em procedimento fiscal,
significaria admitir que, sobre imposto apurado de ofício, se aplicassem duas punições,
atingindo valores idênticos ou superiores ao das penalidades cominadas para faltas
qualificadas. Tal penalidade seria desproporcional ao proveito obtido com a falta.
Além do mais, transpondo para o Direito Tributário, tendo em vista as disposições do
artigo 112 do CTN, haja vista a sua semelhança com o Direito Penal em relação aos
bens de interesse público protegidos por ambos, as disposições do artigo 70 do Código
Penal, conclui-se que, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
Ressalte-se, ainda, para aqueles que fazem uma diferenciação em razão da nova
norma trazida em 2007, que nestes autos, na parte afastada da multa refere-se apenas a
lançamentos ocorridos até 2002.
Assim, NEGO provimento ao Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso Especial PGFN, para no mérito negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida ao negar provimento ao recurso especial da PGFN.
Prevaleceu o entendimento de que deveriam ser restabelecidas as multas isoladas pro falta de
recolhimento de estimativas nos períodos de 2001 e 2002 porque não houve concomitância com
a multa de ofício aplicada no correspondente ajuste anual.
De fato, como se vê nos autos de infração às e-fls. 9/22, somente houve exigência
de IRPJ lançado no ajuste para o ano-calendário 2002. Já as multas isoladas foram aplicadas de
março/2000 a junho/2003, sendo que o Colegiado a quo acordou DAR provimento PARCIAL ao
recurso, para afastar a multa de ofício isolada nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002. A
autoridade julgadora de 1a instância apenas reduzira o percentual da multa isolada a 50% e,
embora os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido justificassem somente a exclusão
das multas isoladas exigidas concomitantemente com a multa de ofício, as multas isoladas de
2000 e 2001 foram também exoneradas, apesar de ausente tal concomitância. Já as multas
isoladas nos períodos de 2003 foram, a teor do dispositivo mencionado, mantidas.
A PGFN argúi contrariedade ao art. 44, inciso I e seu §1o, da Lei no 9.430/96, à
medida que excluiu a multa isolada em relação às estimativas não recolhidas e, embora discorra
sobre a legalidade da cumulação da multa de ofício com a multa isolada, o espectro amplo do
recurso especial antes previsto no art. 7o, inciso I do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 247/2007 exige que este Colegiado avalie a
contrariedade do acórdão recorrido à legislação indicada em todos os seus aspectos.
Excluídas
as
multas
isoladas
aplicadas
no
ano-calendário
2002
concomitantemente com a multa de ofício exigida no ajuste anual, alcançadas pela Súmula
CARF no 105 nos termos do voto da I. Relatora, no que diz respeito às multas isoladas exigidas
nos períodos de 2000 e 2001, esta Conselheira já proferiu votos favoráveis em exigência
semelhantes, condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294, 9101-
004.295,
9101-004.320,
9101-004.416,
9101-004.462
e
9101-004.544,
aplicando
a
jurisprudência atual desta Turma, retratada pelos seguintes julgados:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e pagamento da estimativa
mensal do lucro real anual é a aplicação de multa isolada incidente sobre
percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. O lançamento, sendo de
ofício, submete-se a limitador temporal estabelecido por regra decadencial do
art. 173, inciso I do CTN, não havendo óbice que se seja efetuado após
encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-002.432 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do
ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para
os tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela
obrigação Nos casos de falta de recolhimento, falta de declaração em DCTF e
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

não comprovação de compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
incide a multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro
de 2016).
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a
menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada
após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101-
002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.224 -
Sessão de 9 de novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018).
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e Presidente
Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do lançamento, não só em face da apuração de prejuízo
fiscal ao final do ano-calendário, como também na hipótese de exigência formalizada após seu
encerramento:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que
seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do
ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso
tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não
haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea
"b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual,
o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa
é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião
do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à
União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese
na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de
sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação,
que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática
das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento
de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação
original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de
tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual
seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros
motivos, afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final
do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação.
Neste sentido é o voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ
ou CSLL devidos na apuração anual.

1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade Lima da Fonte
Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes
mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento
das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta àqueles
que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa de ofício
isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados com os
acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e
não meramente determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos
do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano-calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-
calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação
com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a ocorrer se a
contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização
difere desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os valores
que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados
para recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela excedente às
estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem levar
em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de antecipação de
estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a
penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta da falta de recolhimento do ajuste
anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do
tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não
repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação,
receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo
prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador
não fez distinção alguma a esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações
pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste
anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no art.
35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou
redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria
devido em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete.
Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:

3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido,
podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto,
entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas
sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo
mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça recursal,
no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade
menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também
a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De
forma que, já houve a aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento
do ano-calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e
confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral
de apuração trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora
do Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em duas
normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas normas, e de que a
base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à multa pela falta de
pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do tributo devido ao final do
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida estimativa caso inexista tributo
devido no encerramento do exercício e assim concluir que após o final do exercício, o balanço
de encerramento e o tributo apurado devem ser considerados para fins de cálculo da multa
isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado
com seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as multas
pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo dispositivo que, em
seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria juntamente com o tributo ou a
contribuição não pagos. Já a multa por falta de recolhimento de estimativas, aqui em debate,
tinha sua materialidade integralmente prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou
contribuição não recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas
também pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava pela expressão
“as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em
sua redação original, mas que, somente se interpretada de forma estanque, desconsiderando a
formatação isolada da penalidade definida no inciso IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de
que ambas tratariam de multa por falta de pagamento de tributo. A interpretação integrada destas
disposições, porém, permite validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo”
referia, apenas, os percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas
isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
Estes os fundamentos, portanto, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da PGFN e restabelecer as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas dos
anos-calendário 2000 e 2001.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões para conhecer do recurso especial
da PGFN porque entendo que, embora a argumentação desenvolvida no recurso se limite à
legalidade da cumulação da multa de ofício com a multa isolada, e esta cumulação esteja
ausente, no presente caso, relativamente às exigências em períodos de 2000 e 2001, a
modalidade de recurso adotada permite que outros aspectos da legislação tributária de regência
sejam apreciados por este Colegiado.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Como se vê nos autos de infração às e-fls. 9/22, somente houve exigência de IRPJ
lançado no ajuste para o ano-calendário 2002. Já as multas isoladas foram aplicadas de
março/2000 a junho/2003, sendo que o Colegiado a quo acordou DAR provimento PARCIAL ao
recurso, para afastar a multa de ofício isolada nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002. A
autoridade julgadora de 1a instância apenas reduzira o percentual da multa isolada a 50% e,
embora os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido justificassem somente a exclusão
das multas isoladas exigidas concomitantemente com a multa de ofício, as multas isoladas de
2000 e 2001 foram também exoneradas, apesar de ausente tal concomitância. Já as multas
isoladas nos períodos de 2003 foram, a teor do dispositivo mencionado, mantidas.
A PGFN, de seu lado, arguiu contrariedade ao art. 44, inciso I e seu §1o, da Lei no
9.430/96 à medida que excluiu a multa isolada em relação às estimativas não recolhidas. Por
sua vez, o Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria
MF no 147/2007 assim estabelecia esta hipótese recursal:
”Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
[...]
Assim, demonstrado que a decisão não foi unânime e apontado qual lei foi
contrariada pela decisão recorrida, o recurso especial é conhecido para análise de todas as
exigências exoneradas em tais circunstâncias, sem que este Colegiado fique preso à
argumentação desenvolvida pela recorrente, permitindo-se inclusive a abordagem de outros
diplomas legais que afetem a incidência ou a aplicação da penalidade. Assim não fosse e este
Colegiado deveria proferir outra decisão contrária à lei, afirmando incabível a exigência
concomitante anterior a 2007 – a teor da Súmula CARF no 105 – apesar de constatar ausente a
concomitância.
Irrelevante, portanto, o recurso especial veicular argumentação, apensa, acerca da
legalidade da cumulação da multa de ofício com a multa isolada, A contrariedade à lei de
regência, submetida à apreciação deste Colegiado, demanda a aferição das circunstâncias fáticas
e da motivação da exigência, para definição de sua compatibilidade com a lei, e nesta seara não
há limites de cognição acerca da matéria controvertida.
Por certo este Colegiado não pode adentrar ao IRPJ exigido no ano-calendário
2002 ou às multas isoladas aplicadas nos períodos de 2003, vez que tais créditos tributários
forma mantidos no acórdão recorrido e a PGFN não teria interesse em recorrer destas parcelas.
Mas, na parte exonerada, presente seu interesse e manejado tempestivamente recurso especial
que, nessa modalidade não mais existente, prestava-se ao controle de legalidade das exonerações
procedidas por decisão não unânime no julgamento de recurso voluntário ou de ofício, cabe a
este Colegiado aferir a compatibilidade da exoneração com a legislação de regência indicada,
ainda que a argumentação da recorrente não alcance todas as circunstâncias fáticas presentes nos
autos.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN e
apreciar a exoneração das multas isoladas aplicadas nos anos-calendário de 2000 a 2002.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em contrário, acompanhei a i. Relatora
para conhecer o presente recurso especial, nos termos dos fundamentos abaixo e, no mérito,
divergi parcialmente da Relatora para acompanhar, pelas conclusões, o voto vencedor da i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Admissibilidade recursal
Quanto ao conhecimento, a i. Relatora conheceu do recurso especial nos exatos
termos do despacho de admissibilidade do Presidente de Câmara, que por sua vez delimitou a
matéria a ser analisada por esta 1a Turma da CSRF à questão da possibilidade de aplicação das
multas isoladas em concomitância com as multas de ofício.
Acompanho tal entendimento, mas considero que o alcance de tal afirmação
merece ser explicado.
O Regimento Interno deste CARF (Portaria MF 343/2015) delimita a competência
da 1a Turma da CSRF à análise de matéria a qual o despacho de admissibilidade do Presidente de
Câmara deu seguimento, de forma que, como regra, não é possível a este Colegiado tratar de
item de auto de infração autônomo, estranho, ao que foi objeto de análise e seguimento nos
termos do despacho de admissibilidade de recurso especial.
No caso dos autos, verifica-se que apenas há concomitância de aplicação da multa
isolada e multa de ofício para o ano de 2002. Portanto, compreendo que o conhecimento do
recurso especial fica limitado à análise deste ano-calendário, para o qual a discussão foi admitida
pelo Presidente de Câmara.
Por isso, compreendo não ser objeto da presente lide, tal como ela ora se apresenta
a esta 1a Turma da CSRF, a discussão das multas isoladas relativas a 2000 e 2001, para as quais
não houve concomitância.
Ademais, a análise da peça recursal da Fazenda Nacional revela que sequer há
razões de recurso aplicáveis aos anos-calendário 2000 e 2001, eis que o recurso se restringe a
tratar da matéria da concomitância sendo que, ao final, formula-se o pedido de reforma do
acórdão recorrido especificamente “no ponto recorrido”, veja-se:
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Ante o exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o presente
recurso, para reformar o r. acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
1a Seção do CARF, no ponto ora recorrido, no sentido de se restabelecer o lançamento
da multa de ofício isolada.
Assim, também por esta razão compreendo que não cabe a esta Turma tratar de
qualquer aspecto relacionado aos anos de 2000 e 2001, eis que sequer foram objeto de
questionamento por parte da Recorrente. A decisão que os analisasse seria, sob tal aspecto, ultra
petita.
Um exame mais aprofundado dos presentes autos revela que a Fazenda Nacional
recorreu do acórdão tal como ele se apresentou, e o próprio acórdão se limitou a tratar da tese da
concomitância, abordando a questão como se ela fosse capaz de resolver toda a lide. Neste
sentido, o dispositivo da decisão dá provimento ao recurso voluntário relativamente as multas
isoladas lançadas de ofício, portanto cancelando-as integralmente.
Acontece que, se houve omissão no acórdão recorrido, caberia à parte interessada
opor os competentes embargos de declaração, não podendo o recurso especial fazer as vezes de
tal expediente. Se o recurso especial, mesmo na abrangente modalidade de “recurso por
contrariedade à lei”, pudesse “devolver”, inclusive, matéria omissa do acórdão recorrido, o
próprio papel dos embargos de declaração restaria esvaziado, com risco ao direito de defesa do
sujeito passivo, eis que, na prática, haveria a supressão de uma instância na análise de uma
matéria sobre a qual a turma ordinária do CARF deveria, em tese, se manifestar, antes da CSRF.
Assim, não se ignora que o recurso especial em questão foi interposto na
modalidade “recurso especial por contrariedade à lei ou à evidência de prova”, de cognição
muito mais ampla que o atualmente vigente “Recurso especial de divergência”. Mas mesmo tal
recurso, para além da observância do devido processo legal, conforme acima apontado, depende
de alegação (razões) de contrariedade à lei ou à evidência de prova, o que, compreendo, não há
nos autos a não ser quanto às infrações para as quais há concomitância.
Nesse ponto, compreende-se relevante transcrever o trecho do Manual de
Admissibilidade de Recurso especial que trata dessa modalidade recursal:
O Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma modalidade
residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da
vigência do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 2009. Trata-se de apelo reservado à Fazenda Nacional e a regra de transição
constava do art. 4o, da citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do
Anexo II desta Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts.
15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Esta regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o
do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os
acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à
vigência do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão
processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts.
43 e 44 daquele Regimento.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda
Nacional; no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito
passivo. (grifei)
Assim, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
(...)
Assim, há que se fazer a distinção entre o juízo de admissibilidade (alegação de
contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo
examinador do Recurso Especial) e o juízo de mérito (verificação, pela CSRF, acerca de
eventual contrariedade à lei ou à evidência da prova).
(...)
Como se verifica, essa modalidade recursal tem apenas dois pressupostos
processuais: decisão não unânime e simples alegação de contrariedade a lei ou à evidência de
prova.
No caso, com a devida vênia, mesmo que superada a questão da supressão de
instância, compreendo que não resta preenchido o requisito de admissibilidade do recurso
especial quanto à “simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova” quanto aos
anos-calendário para os quais não há concomitância de multas, eis que, quanto a estes, não há
sequer tal “simples alegação”.
É que simples alegação não pode ser confundida com alegação genérica, isto é,
desacompanhada das respectivas razões. Não basta a Fazenda Nacional afirmar, genericamente,
que o acórdão recorrido contrariou a lei ou a evidência de prova, devendo a Recorrente, no
mínimo, dizer qual a lei ou a prova contrariadas, trazendo assim razões para a sua irresignação.
E, no caso, não há razões de irresignação senão acerca da concomitância, aplicáveis apenas às
multas isoladas de 2002.
Assim, por compreender que deve-se interpretar o pedido formulado pelo
Recorrente em conjunto com a fundamentação recursal, e não havendo qualquer fundamentação
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

recursal diferente de concomitância de multas, tenho que a própria “simples alegação” do
recurso especial em discussão restou limitada a esta única matéria.
São essas as razões pelas quais, no conhecimento, divergi do entendimento que
acabou por prevalecer (por voto de qualidade) deste Colegiado, por entender que esta Turma
apenas deveria tratar da matéria “concomitância de multas” e, por consequência, das multas
isoladas aplicadas em 2002.

Mérito
No mérito, considerando o conhecimento em termos mais amplos, acompanhei o
voto da i. Relatora quanto ao ano de 2002, cancelando a multa isolada por aplicação da Súmula
CARF 105.
Quanto aos anos-calendário de 2000 e 2001, para os quais não há concomitância,
tenho manifestado o entendimento de que a multa isolada é devida mesmo que não seja apurado
tributo devido ao final do ano calendário.
Sobre a matéria, reproduzo o teor das minhas declarações de voto apresentadas
por ocasião do julgamento dos acórdãos 9101-005.020 e 9101-005.021, ambos de 4 de agosto de
2020:
Optei por apresentar a presente declaração de voto para detalhar meu
posicionamento a respeito da matéria: “exigência de multas isoladas após o encerramento do
ano calendário”.
Costuma-se argumentar que, após o término do ano-calendário, a exigência de
recolhimentos por estimativa perde sua eficácia, prevalecendo a exigência do tributo
efetivamente devido e apurado com base no lucro. Segundo essa linha, haveria, entre as
estimativas e o tributo devido no final do ano, uma relação de meio e fim, ou de parte e todo.
Para estes, a multa isolada cobrada em razão da ausência de recolhimento de estimativas apenas
poderia ser aplicada durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Não discordo das premissas de tal raciocínio, isto é, concordo que é inerente ao
dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa. Não obstante,
compreendo que a conclusão a que ele chega não é adequada, e isso essencialmente porque,
aqui, não estamos tratando de incidência de principal de tributo, mas de norma que estabelece
uma penalidade.
É dizer, embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (IRPJ/CSLL anual),
as condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar parcelas do
tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais), e a segunda é o dever de
pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do ano-calendário (ajuste
anual).
Uma conduta independe logicamente da outra, ou seja, o dever de recolher
estimativas pode existir sem que venha a haver tributo devido no ajuste anual, e vice-versa. Além
disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada a manter o
fluxo de caixa do governo durante o ano, e outra dirigida ao recolhimento do tributo
efetivamente devido.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Daí porque tais condutas podem ser, como de fato são, penalizadas de forma
especifica – nos das atuais, a primeira à razão de 50% da estimativa não recolhida e a segunda à
razão de 75% do valor do ajuste anual devido.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Isso porque, de novo, aqui não estamos tratando do principal de tributo, mas da
pena prevista para a conduta consistente em agir em desconformidade com o que prevê a
legislação fiscal (dever de adiantar estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa,
visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não obstante, a pena
prevista para o descumprimento do dever de recolher a estimativa permanece -- e, até por isso, é
denominada “multa isolada”: porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base
de cálculo (a própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando
a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque, se
fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir a própria
estimativa devida, acrescida de multa e dos respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a
cobrança apenas da multa (ou seja, a cobrança “isolada”) quando detectada a falta de
recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência
tributária à situação fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor
do acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do enunciado da
Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher
as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a
contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar
ao cancelamento da exigência da multa isolada em questão.
Muitos sustentam, por outro lado, uma possível identidade entre as bases de
cálculo das multas isolada e de ofício, na redação original do dispositivo legal, isto é, antes da
alteração promovida pela Lei 11.488/2007. Passo a analisar a questão: qual seria a base de
cálculo das multas isoladas: seria o valor das antecipações não recolhidas ou o valor do imposto
apurado pelo lucro real anual?
A redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996 era a seguinte (grifamos):
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
O caput do artigo 44 traz a base de cálculo das multas em questão, fazendo
menção à “totalidade de tributo ou contribuição”.
A uma primeira vista, tal referência parece mesmo se reportar ao valor devido
no ajuste anual, inclusive em razão do emprego do termo “totalidade” – de fato, a princípio,
parece não fazer sentido pensar que a norma fala em “totalidade de tributo” querendo se referir
ao valor da estimativa mensal, eis que não se “totaliza” o valor de um pagamento que é único a
cada mês.
A questão é: nesses termos, como compatibilizar o caput do dispositivo com os
incisos de seu parágrafo primeiro?
Explica-se. O caput do artigo 44 prevê que a base de cálculo da multa será “a
totalidade do tributo ou contribuição”. Se isso significa o valor devido no ajuste anual, qual
seria o conteúdo do inciso IV do parágrafo primeiro (acima grifado), em especial considerando:
(i) a possibilidade (remota, mas existente) de verificação da ausência de recolhimento de
estimativa ainda no curso do ano-calendário (quando ainda não há ajuste anual apurado), e (ii)
a previsão de que a multa isolada pode ser exigida “ainda que que tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente”?
Em ambas as hipóteses acima, teríamos um problema quanto à base de cálculo
para a multa isolada a ser aplicada, eis que, (i) no caso de verificação, ainda no curso do ano
calendário, de ausência de recolhimento da estimativa mensal, a base de cálculo da multa
isolada seria inexistente, e (ii) no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa no ajuste
anual, a base de cálculo da multa isolada seria zero.
É dizer, nessas situações, (i) a multa isolada não poderia (impossibilidade
prática) ser aplicada antes da entrega da declaração, por ausência de base de cálculo, e (ii) o
trecho final do inciso IV do parágrafo 1o traria uma afirmação em si mesma contraditória, eis
que ele estaria dizendo que a multa isolada poderia ser exigida ainda que sua base de cálculo
fosse zero.
Observo que os “dilemas” acima não mais subsistem eis que, posteriormente aos
fatos objeto dos presentes autos (MP 303, de 29 de junho de 2006, que perdeu eficácia em 27 de
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

outubro daquele ano, e MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488/2007) , a
legislação foi alterada e, nos dias atuais, o caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996 deixou de
indicar a base de cálculo das multas, sendo certo que a base de cálculo da multa isolada
atualmente é, nos termos do inciso II, o valor do pagamento mensal devido. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Acontece que a legislação foi alterada sem qualquer previsão expressa de ter
sido interpretativa (art. 106 do CTN), o que leva à conclusão de que a alteração, por si só, não
teria influência na interpretação a ser dada à legislação vigente anteriormente.
Assim, das duas uma: ou (a) se considera que o caput do artigo 44 da Lei
9.430/1996, quando menciona “totalidade de tributo ou contribuição”, está se referindo ao ajuste
anual -- hipótese em que (i) não se aplica a multa isolada se verificada no curso do ano
calendário, em virtude da ausência de base de cálculo, e (ii) deve ser ignorado o trecho final do
inciso IV do parágrafo 1o (“ainda que que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente”),
porque contraditório com o caput, ou (b) se dá novo sentido para o caput do artigo 44,
compreendendo-se o significado de “totalidade de tributo ou contribuição” como sendo,
genericamente, o valor devido que deixou de ser recolhido, e integrando-o de acordo com o
inciso do parágrafo primeiro em questão – e, assim, para os incisos I e II ele significaria o ajuste
anual enquanto que, para os incisos III e IV, seria o valor do recolhimento mensal devido.
Muitos sustentam que não se pode interpretar que a legislação esteja
mencionando “tributo” querendo se referir às estimativas já que, tecnicamente, estas não são
tributo mas mera antecipação. Sem embargo, não vejo problemas em tal raciocínio já que, na
qualidade de antecipação de uma prestação potencialmente devida, a estimativa tem, em sua
origem, a qualidade e a natureza do que busca antecipar.
Portanto, considerando o arrazoado acima, compreendo que a única forma de
compatibilizar o trecho final do caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996, em sua redação original,
com o trecho final do inciso IV do seu parágrafo 1o, é considerar que a menção do caput à
“totalidade de tributo ou contribuição” deva ser compreendida de forma integrada com os
incisos do parágrafo primeiro, sem negar eficácia a nenhuma de suas disposições.
Deste modo, muito embora tal termo se identifique com ao valor devido no ajuste
anual nos incisos I e II do parágrafo 1o (o que, inclusive, justificaria a menção ao vocábulo
“totalidade”), no caso de ausência de recolhimentos mensais (incisos III e IV do parágrafo 1o), a
base de cálculo da multa necessariamente é o valor do recolhimento mensal devido.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

Não se nega que o caput orienta a matéria a ser tratada na norma, nem o fato de
os parágrafos serem dedicados a expressar “os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida” (Lei Complementar 95/98, art. 11, III,
“c”), não obstante também deve-se ter em mente a máxima de hermenêutica segundo a qual a lei
não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda – i.e., as palavras devem ser
compreendidas como tendo alguma eficácia). Assim, compreendo não ser adequado,
principalmente quando possível uma interpretação que pressuponha a coerência do texto
normativo, optar por uma interpretação que resulte em se considerar como não escrita a
integralidade do trecho final do inciso IV do parágrafo 1o do artigo 44, da Lei 9.430/1996.
Tal interpretação revela-se, ainda, coerente com o princípio geral de que, em se
tratando de penalidade, a graduação deve levar em conta a gravidade da falta, sendo assim
adequado o entendimento de que a multa tenha por base de cálculo o valor da estimativa mensal
devida e não recolhida.
Além disso, em se estabelecendo a base de cálculo da penalidade como sendo o
valor do recolhimento mensal devido e não realizado, a interpretação se coaduna com a
faculdade que se confere ao sujeito passivo de interromper os pagamentos por antecipação
quando apure, mediante balanços ou balancetes mensais, que o valor já pago da estimativa
acumulada excede o valor do tributo calculado com base no lucro ajustado do período em curso
(parágrafo 2° do artigo 39 da Lei 8.383/1991).
É dizer, a multa isolada não poderá ser aplicada na hipótese em que o
recolhimento mensal não seja devido -- em razão do levantamento de balancetes de suspensão –
e proporcionalmente em caso e balanços de redução. E isso, ressalte-se, independentemente de
transcrição e tais balancetes no Diário, como enuncia a Súmula CARF 93: “A falta de
transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a
cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando
o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou
redução da estimativa”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Observo, por fim, que a posição segundo a qual a multa isolada sobre as
estimativas não pagas é devida independentemente do resultado final da apuração do ajuste
anual tem prevalecido nesta 1a Turma da CSRF, como ilustram os acórdãos 9101-004.106, de
9/04/2019; 9101-004.771, de 05/02/2020; 9101-004.819, de 03/03/2020; bem como a votação
ocorrida nesta seção de julgamento nos processos 10380.008925/2005-48 e 16004.001088/2006-
81 (acórdãos não publicados quando da elaboração da presente declaração de voto).
Estas são as razões pelas quais considero que a multa isolada sobre as
estimativas não pagas é devida independentemente do resultado final da apuração do ajuste
anual. Ressalto que considero uma exceção à cobrança das multas isoladas a hipótese em que
estas são exigidas concomitantemente com a multa de ofício, mas, não sendo este o caso dos
autos, deixo de me pronunciar aqui sobre este tema especificamente.
Conclusão
São essas as razões que orientaram meu voto no conhecimento (acompanhando a
Relatora, conforme fundamentação acima) e no mérito (acompanhando o voto vencedor da i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, pelas conclusões) do presente recurso especial.
É a declaração.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.224 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003525/2003-81

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital